Tribunal: TCU
Processo: 022.227/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sonilda Guimaraes Cardoso contra o Acórdão 15.131/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Sonilda Guimaraes Cardoso contra o Acórdão 15131/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.